Tribunal: TJDFT
Processo: 0011338-97.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011338-97.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CANNES PUBLICIDADE LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. De início, determino a retificação da autuação para excluir o Dr. JOVIANO CARNEIRO FILHO (OAB/GO 1.829) e incluir o Dr. JAMES FREDERICO ROCHA COELHO (OAB/GO 35.126) como advogado do credor CANNES PUBLICIDADE LTDA, em atendimento ao requerimento ID 24706292. 2. Quanto ao pagamento deste precatório, não é possível no momento, tendo em vista que a requisição não ocupa a primeira posição na lista cronológica. A fim de acelerar a tramitação do presente precatório, esta Coordenadoria já intimou o Distrito Federal para se manifestar sobre a regularidade da requisição e apresentar os cálculos de atualização (ID 18942788). O ente devedor cumpriu a determinação (IDs 20005255/20005256), mas o efetivo pagamento, após a devida atualização da planilha outrora apresentada, só ocorrerá quando o precatório for o primeiro da lista. 3. Reitere-se o ofício ID 19065370. 4. Por fim, intime-se o credor CANNES PUBLICIDADE LTDA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. 5. Após, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac